Tribunal: TJDFT
Processo: 0701795-73.2020.8.07.0019
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL. RÉU PRONUNCIADO POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRETENSÃO À ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. SENTENÇA CONFIRMADA.
1 Réu pronunciado por infringir o artigo 121, parágrafo 2o, inciso I, combinado com 14, inciso II, do Código Penal e 24-A da Lei 11.340/06, porque tentou matar conhecido com facadas após discussão sobre dívida, não ocorrendo o resultado morte porque a vítima não foi atingida em local de letalidade imediata e recebeu pronto atendimento médico. Ademais, os fatos ocorreram enquanto a vítima estava com a ex-companheira do réu, em benefício de quem havia medidas protetivas.
2 A absolvição sumária e a impronúncia só seriam possíveis se estivesse evidenciada com nitidez qualquer das hipóteses legais excludentes da antijuridicidade da conduta ou se houvesse evidências cristalinas capazes de afastar de plano a presença do animus necandi, o que não ocorre na espécie. Havendo duas versões razoáveis para os fatos, pois não se sabe quem iniciou as agressões físicas ou quem as agravou pegando instrumentos capazes de resultar em agressões letais, a divergência deve ser solvida mediante a apreciação do Conselho de Sentença, Juízo natural da causa.
3 Os testemunhos colhidos indicam provável motivação fútil do crime: dívida de cento e cinquenta reais ou sentimento de posse em relação à ex-companheira, devendo ser mantida a qualificadora para que a matéria seja apreciada pelo Tribunal de Júri, em razão da sua competência privativa e exclusiva.
4 Recurso em sentido estrito não provido.